Tribunal: TJDFT
Processo: 0701000-56.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701000-56.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE ALVES DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALEXANDRE ALVES DE SOUZA em face de decisão proferida nos autos do processo 0735818-20.2021.8.07.0016 em trâmite no 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela com vistas a abstenção, pelo réu, de incluir na base de cálculo do ICMS os valores devidos a título de Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) ou Distribuição (TUSD). A parte agravante requer o recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo e a concessão da TUTELA, liminarmente, para que o agravado se abstenha de incluir na base de cálculo do ICMS os valores devidos a título de Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) ou Distribuição (TUSD) e demais encargos setoriais que não representam efetivo consumo de energia elétrica. Além disto, a tutela de urgência recursal satisfativa (antecipada) para determinar o imediato estancamento das cobranças indevidas. No mérito, o mesmo pedido. É o relatório. Atento aos processos que já tramitaram neste gabinete, percebi que a parte autora já apresentou petição com os mesmos pedidos relacionados aos mesmo fatos e contra a mesma pessoa jurídica, onde se conseguiu o efeito suspensivo. Trata-se da ação originária de número 0732445-15.2020.8.07.0016, que também resultou em um agravo de instrumento, por mim relatado, de número 0738137-43.2020.8.07.0000. O trâmite de tal agravo de instrumento encontra-se suspenso até o julgamento do RESP no 1163020. Portanto, diante de tais fatos, resta evidente a litispendência, motivo pelo qual o atual recurso não deve ser reconhecido, enquanto que a ação originária deve ser extinta, nos termos do artigo 485, V, do CPC. Em face do exposto, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se a parte agravante. Comunique-se ao juízo de origem. Após, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 20 de julho de 2021 15:37:26. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator